Tribunal: TJDFT
Processo: 0709927-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709927-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMIDIO ALBERI KLEIN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMIDIO ALBERI KLEIN contra Sentença proferida pela Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual rejeitou a impugnação do Exequente aos cálculos formulados por perito contábil, por já ter analisado e refutado as alegações apresentadas em decisão anterior. Em suas razões recursais, o agravante aduz ter juntado aos autos prova nova, à qual não tinha acesso antes e por meio da qual comprova a falsidade do documento apresentado pela Instituição Financeira. Aduz, portanto, estar demonstrado o direito à inclusão dos valores referentes ao programa PROAGRO, nos cálculos de arbitramento de Liquidação Individual de Sentença Coletiva. Pede a concessão de efeito suspensivo, para obstar o prosseguimento do feito e impedir o pagamento incompleto dos valores devidos. É breve o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A Legislação Processual confere ao Relator poderes não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Reputo ser este o caso dos autos. O recorrente discorre sobre a ilegalidade dos SLIPS XER 172, apresentados pelo Banco devedor, como documentos necessários à liquidação da Sentença Coletiva. A arguição de falsidade dos documentos apresentados pela Instituição Financeira já foi decidida e rejeitada, por ocasião do julgamento do AI n. 0734935-24.2021.8.07.0000, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Mario-Zam Belmiro. No Voto proferido no julgamento do Agravo de Instrumento acima citado, assim se pronunciou o relator: “O presente agravo de instrumento questiona a admissão dos documentos juntados pela instituição financeira como representativos do débito originado de cédula de crédito rural, pugnando o recorrente pela juntada dos SLIPS originais e dos documentos comprovatórios dos abatimentos referentes às Cédulas Rurais 88/00109-1, 89/00.066-8, 89/00.067-6 e 89/00028-5. O artigo 425 do Código de Processo Civil prevê fazerem a mesma prova que os originais “as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração” (inciso VI). Não há, nos autos, quaisquer indícios de que as provas juntadas pela instituição bancária sejam inaptas a retratar a negociação havida entre as partes. Os extratos apresentados (IDs 100024244 dos autos no 0711735-82.2021.8.07.0001), mesmo não sendo os originais do contrato, apresentam todos os dados do avença e os lançamentos da operação financeira realizada, notadamente as balizas de atualização – objeto central da demanda. Malgrado o agravante tenha questionado a fidedignidade dos documentos comprovatórios, omitiu-se em apontar eventual informação que pudesse ser assimilada como contestável. A insurgência orbitou estritamente acerca da não contemporaneidade da expedição dos documentos apresentados em relação à pactuação e ao fato de não se tratarem dos extratos originais, fatos que, por si, em nada afetam a precisão dos dados.” Posteriormente, o Juízo a quo proferiu decisão por meio da qual indeferiu a impugnação do exequente aos cálculos do perito, afirmando não ser devida a inclusão do seguro POAGRO no valor devido (ID 135141317, dos autos da origem), nos seguintes termos: “Primeiro, é de se notar que a postura do autor é contraditória, pois ao mesmo tempo em que impugna os documentos apresentados pelo réu, cujos dados nele inseridos não seriam fidedignos, requer a homologação do valor apurado na perícia referente à diferenças a serem restituídas e impugna somente o valor da dedução relativa ao seguro Proagro. Ou seja, os documentos que embasaram a perícia somente seriam são confiáveis naquilo em que fosse de interesse do autor. Segundo, trata-se de questão já preclusa. Na decisão de ID 106762289 foi reconhecida a validade dos documentos apresentados pelo réu para fins de embasar a produção da prova pericial. O autor interpôs recurso contra tal decisão (AGI no 0734935-24.2021.8.07.0000), o qual foi improvido. No julgamento do recurso, a segunda instância asseverou que "ante a verificação de que as provas constantes dos autos retratam os termos e dados contratuais da cédula de crédito rural emitida, inexiste fundamento apto a demonstrar comprometimento da veracidade das informações contidas na documentação fornecida pela instituição bancária". Ao ID 149079174 dos autos de origem, o recorrente juntou aos autos um e-mail enviado pelo Banco Central, com o seguinte teor: “Verificamos em nossos sistemas e não encontramos registros de operações com adesão ao Proagro relativas ao mutuário Emidio Alberi Klein, CPF 026.908.459-20, conforme tela anexa.” Anoto, no entanto, que o fato de não haver registro nos sistemas do Banco Central não implica em prova da não utilização do sistema PROAGRO, principalmente se considerarmos a prova em análise se refere aos anos de 1987 a 1989. Naquele período, a realidade da comunicação entre as instituições públicas era muito diferente da atual. Ou seja, a prova não é capaz de infirmar a veracidade dos dados apresentados pela agravada. Nesse contexto, a elaboração dos cálculos deve dar maior ênfase aos relatórios enviados pela própria instituição credora. Como a veracidade dos dados apresentados pela instituição financeira, bem como a dedução do valor da cobertura do PROAGRO já foram analisados em decisões pretéritas, operando-se, nesse caso, a preclusão consumativa. Conforme artigo 505 do Código de Processo Civil, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide", sendo "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão", conforme inteligência do artigo 507 do referido Diploma legal. Em razão da preclusão da matéria trazia à discussão por este Agravo de Instrumento, deixo de conhecer do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator